Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUXÍLIO CRECHE. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissões inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. O acórdão distinguiu o direito ao acesso gratuito às instituições criadas e mantidas pelo poder público conforme garantido seja na Constituição, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esclarecendo que nos casos em que o servidor público decidir matricular o filho em instituição privada terá direito o benefício de auxílio-creche como pagamento de contraprestação conforme estabelecido em lei.

3. A majoração dos honorários advocatícios em patamar máximo considerou a relevância do tema discutido tendo em vista que toda uma classe objetiva a isenção de contraprestação indenizatória, nos termos do artigo 85, §2, III do Código de Processo Civil.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido.